Tribunal: TJES
Processo: 5000076-22.2021.8.08.0060
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2022-11-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000076-22.2021.8.08.0060
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: NILDA CARREIRO NEVES
RECORRIDO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.
RELATOR(A
):GRECIO NOGUEIRA GREGIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
VOTOS

DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado
na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Concedo o benefício da justiça gratuita à parte Recorrente.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. CUIDA-SE DE DEMANDA QUE ENVOLVE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO RECONHECIDO PELA AUTORA. AFIRMA QUE O BANCO DEMANDADO CREDITOU EM SUA CONTA BANCÁRIA, NA DATA DE 20/07/2021, R$1.286,89 (MIL DUZENTOS E OITENTA E SEIS REAIS E OITENTA E NOVE CENTAVOS) SEM QUALQUER AUTORIZAÇÃO. O
REQUERIDO ALEGOU SEREM LEGÍTIMAS AS COBRANÇAS EFETIVADAS. E INFORMA TRATAR-SE DE CONTRATO FIRMADO E DEVIDAMENTE ASSINADO PELA AUTORA. A SENTENÇA JULGOU IMPROCEDENTES OS PEDIDOS E CONSIDEROU QUE O REQUERIDO COMPROVOU A EXISTÊNCIA DO NEGÓCIO JURÍDICO HAVIDO ENTRE AS PARTES, NA MEDIDA EM QUE JUNTOU CÓPIA DO CONTRATO DE EMPRÉSTIMO ASSINADO PELA REQUERENTE. RECURSO INOMINADO DA AUTORA PUGNANDO PELA PROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS AUTORAIS, CONFORME PLEITEADO NA EXORDIAL.
RECURSO CONHECIDO E PREJUDICADO
. EM FACE DA DETIDA ANÁLISE DOS DOCUMENTOS ACOSTADOS NOS AUTOS, VERIFICA-SE A NECESSIDADE DE RECONHECIMENTO DE INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO PRESENTE JUÍZO, VEZ QUE INEXISTE NOS AUTOS OUTROS ELEMENTOS DE PROVAS SUSCETÍVEIS DE DIRIMIR A CONTROVÉRSIA, NÃO SENDO POSSÍVEL A CONSTATAÇÃO SEGURA, SEM O EXAME PERICIAL, SE A AUTORA EFETIVAMENTE ENTABULOU JUNTO À RECORRIDA O CONTRATO QUE LHE FOI IMPUTADO. ADEMAIS, HÁ CORRESPONDÊNCIA ENTRE OS DADOS E ASSINATURAS CONSTANTES NO DOCUMENTO DE IDENTIDADE ACOSTADOS PELAS PARTES, DE MODO QUE NOS DOCUMENTOS REFERENCIADOS JUNTADOS PELA RECORRIDA SE APRESENTA COM UM GRAU DE SIMILARIDADE TAL QUE O ÚNICO MEIO VIÁVEL DE DESLINDE DA LIDE EXPOSTA SE TRADUZ ATRAVÉS DA REALIZAÇÃO DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA, PROCEDIMENTO PERICIAL DE ALTA INDAGAÇÃO E QUE NÃO SE COADUNA COM OS PRINCÍPIOS QUE REGEM O MICROSSISTEMA DOS JUIZADOS ESPECIAIS. OBSERVO QUE HÁ SIM UMA SIMILITUDE ENTRE AS ASSINATURAS QUE ESTÃO REGISTRADAS NO CONTRATO E NOS DOCUMENTOS PESSOAIS DA REQUERENTE. COMPLEXIDADE QUE AFASTA A COMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS PARA O JULGAMENTO DA DEMANDA. ASSIM,
JULGO EXTINTO O FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO NOS MOLDES DO ART. 51, INCISO II, DA LEI 9099/95. SEM CUSTAS E HONORÁRIOS. ARBITRO HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS AO ADVOGADO NOMEADO PARA REQUERENTE NA QUANTIA DE R$500,00 (QUINHENTOS REAIS), LEVANDO EM CONSIDERAÇÃO O TRABALHO EXERCIDO NOS PRESENTES AUTOS.

THAÍS DA PENHA

JUÍZA LEIGA

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO
–
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.